Tribunal: TJBA
Processo: 0505935-92.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505935-92.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARACY DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR AOS CÁLCULOS. CONSECTÁRIOS QUE INCIDEM ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DIFERENÇA DEVIDA.
I. No cumprimento de sentença referente às obrigações de pagar quantia certa, a atualização monetária e os juros de mora incidem até a data do efetivo pagamento da obrigação.

II. O depósito do valor nominal indicado nos últimos cálculos do exequente, sobretudo se realizado em data bastante posterior à sua elaboração, não configura a quitação integral do débito, quando remanesce saldo devedor apontado pelo exequente quanto aos consectários legais do período até o efetivo pagamento, pelo que a sentença que acolheu a impugnação do devedor deve ser reformada para determinar o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

III. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505935-92.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
ARACY DE OLIVEIRA ANDRADE
, e como apelado
COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita
Relator